Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600308-36.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): SUSCITANTE: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
Órgão julgador: SUSCITANTE: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
31/08/2020
Número: 0600308-36.2020.6.16.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 09/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conflito de Competência
Objeto do processo: Conflito negativo de competência suscitado nos autos de Inquérito Policial nº
0600044-92.2020.6.16.0008, alegando o suscitante Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos
Pinhais/PR que, com base na Resolução nº 847/2019, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que
assim disciplina a competência: 'Art. 3º - Nos Municípios abrangidos por duas ou mais zonas
eleitorais, a competência jurisdicional fixar-se-á consoante dispuser a lei e na forma desta
Resolução. § 2º Serão distribuídos equitativa e aleatoriamente a todas as zonas do Município os
seguintes feitos: IV - criminais (inquérito, ação penal), ressalvada a competência das zonas
eleitorais especializadas', e tendo sido distribuído aleatoriamente o feito à 8ª Zona Eleitoral, a esta
reputa a competência para análise do feito; e o suscitado Juízo da 8ª Zona Eleitoral de São José
dos Pinhais/PR que, considerando que a origem da investigação inquisitorial se deu pelo Ofício nº
24/2020, oriunda da 199ª ZE de São José dos Pinhais/Pr; ainda, que a responsabilidade sobre a
Central de Atendimento aos eleitores do referido município, assim como a competência pela
análise e deferimento ou não de documentação apresentada pelos mesmos recai sobre a 199ª ZE
de SJP/PR e, por fim, considerando também a manifestação ministerial, entendeu pela declinação
da competência para o Juízo da 199ª ZE de SJP/PR (Ref. Inquérito nº 0600044-92.2020.6.16.0008
(IPL nº 2020.0051218) instaurado mediante Portaria para apurar a possível ocorrência do previsto
no art. 350, do Código Eleitoral, por Paula Fernanda Simões Aragão, que teria solicitado em
23/04/2020, através do sistema Título Net, transferência de domicílio eleitoral da 144ª ZE de
Fazenda Rio Grande/PR para a 199ª ZE de São José dos Pinhais/PR, contudo, houve irregularidade
em relação ao comprovante de endereço, bem como existe indício de que permanece residindo em
seu domicílio atual; Ref. Notícia de Fato MPPR-0135.20.001159-5). (Ref. Inquérito Policial
instaurado, decorrente do Processo 08385.004468/2020-60 da Delegacia de Defesa Institucional -
DELINS/DRCOR/SR/PF/PR, visando a apuração de suposta prática dos crimes de falsidade
ideológica e inscrição eleitoral fraudulenta, por parte da investigada Paula Fernanda Simões
Aragão Teixeira; IPL nº 2020.0051218-COR/SR/PF/PR; Notícia-Crime, NF nº MPPR 0135.20.001068-8).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (SUSCITANTE)
JUÍZO DA 008ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (SUSCITADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
92347
66
18/08/2020 17:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.221

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 0600308-36.2020.6.16.0000 – São José dos Pinhais –
PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
SUSCITANTE: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
SUSCITADO: JUÍZO DA 008ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE
FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL.
PREVENÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DO ART. 75 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA FIXADA EM RAZÃO DA
PRECEDÊNCIA NA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO.
1. Inquérito instaurado para apuração de prática, em tese, do crime de falsidade
ideológica eleitoral, previsto no art. 350, do Código Eleitoral.
2. Ausência de norma específica sobre competência criminal na legislação
eleitoral. Incidência do arts. 75 do Código de Processo Penal, por força do art.
364 do Código Eleitoral.
3. A prática de atos de ofício no exercício de função administrativa, bem como de
atos ou medidas sem caráter decisório ou cautelar não caracteriza a prevenção
prevista no art. 83, CPP.
4. Ausentes os requisitos caracterizadores da prevenção (art. 83, CPP), a fixação
da competência criminal nos casos em que houver mais de um juízo igualmente
competente define-se pela precedência na distribuição (Art. 75, CPP).
5. Conflito conhecido e dirimido para fixar a competência do Juízo da 8ª Zona
Eleitoral de São José dos Pinhais.

DECISÃO
Num. 9234766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2020 17:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081816573072500000008741592
Número do documento: 20081816573072500000008741592

Por unanimidade de votos, a Corte fixou o Conflito de Competência
Curitiba, 17/08/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

I - RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência negativo suscitado pelo Juízo da 199ª Zona
Eleitoral de São José dos Pinhais em face do Juízo da 8ª Zona Eleitoral de São José dos
Pinhais nos autos de Inquérito Policial nº 0600044-92.2020.6.16.0008.
O Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais, através do ofício nº
24/2020 (id. 8541816 – pág. 8), encaminhou à Promotoria Eleitoral atuante junto àquele Juízo,
informações e documentos (id. 8541816 – págs. 9/16) dando conta de que, no procedimento de
requerimento de alistamento eleitoral de Paula Fernandes Simões Aragão, investigada no
referido inquérito, foi verificada a existência de inscrição eleitoral em seu nome junto à 144ª
Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande. Verificou-se, ainda, a desconformidade da
documentação encaminhada pela investigada, restando prejudicada a confirmação da
autenticidade da carteira de identidade apresentada; por fim, indeferiu-se o requerimento de
alistamento eleitoral em razão de ausência de comprovação de domicílio na circunscrição por
mais de três meses.
A Promotoria Eleitoral da 199ª Zona Eleitoral, após oficiada nos termos do
despacho id. 8541816 – pág. 6, instaurou a Notícia de Fato nº MPPR-0135.20.001159-5 e
remeteu cópia integral desta à Polícia Federal, para a instauração de Inquérito Policial visando
a confirmação da autoria e materialidade em relação aos crimes de falsidade ideológica e
inscrição eleitoral fraudulenta.
A Polícia Federal, por meio da Portaria IPL nº 2020.0051218 (i. 8541766 – pág.
1), instaurou Inquérito Policial para apurar possível ocorrência do delito tipificado no art. 350,
da Lei nº 4.737/1965 – Código Eleitoral, além de outras que porventura fossem constatadas no
curso da investigação.
Comunicada pela autoridade policial a instauração do inquérito, este foi registrado
pelo cartório da 8ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais como Inquérito Policial nº
0600044-92.2020.6.16.0008 (id. 8299666 – pág. 1).
O juiz da 8ª Zona Eleitoral, considerando que a origem da investigação
inquisitorial se deu pelo ofício nº 24/2020, oriundo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos
Pinhais-PR, que a responsabilidade sobre a Central do Atendimento deste município, assim
como a competência pela análise e deferimento ou não de documentação apresentada pelos
mesmos recai sobre a referida 199ª Zona Eleitoral, e que a manifestação ministerial foi oriunda
Num. 9234766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2020 17:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081816573072500000008741592
Número do documento: 20081816573072500000008741592

da Promotoria Eleitoral desta Zona Eleitoral, despachou declinando a competência para
processamento e julgamento do feito ao Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais
(id. 8541916 – pág. 1).
Encaminhados os autos de inquérito ao Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José
dos Pinhais, a juíza desta Zona suscitou conflito negativo de competência, reputando que a
competência para a análise do inquérito é do Juízo da 8ª Zona Eleitoral, argumentando que o
art. 3º, § 2º, inciso IV, da Resolução TRE-PR nº 847/2019 disciplina que serão distribuídos
equitativa e aleatoriamente a todas as zonas do Município os feitos criminais (inquérito, ação
penal), ressalvada a competência das zonas eleitorais especializadas (id. 8541716 pág. 1).
Os documentos relativos aos autos de Inquérito foram encaminhados a este
Tribunal, distribuídos a esta relatoria e, posteriormente, redistribuídos à presidência (id.
8542216).
Em decisão de id. 8542316, o Exmo. Des. Presidente determinou a revisão da
autuação deste feito, classificando-o como Conflito de Competência, bem como a extração de
cópias necessárias para formação de novos autos necessários ao seu processamento;
determinou, ainda, que este feito fosse distribuído, por prevenção, a esta relatoria, a fim de que
se respeitasse o princípio do juiz natural; por fim, determinou a remessa do inquérito ao Juízo
da 199ª Zona Eleitoral, para que aí aguardasse a solução do presente conflito.
Vieram os autos conclusos e, em despacho de id. 8573966, ausentes os
requisitos que permitissem a decisão, de plano, do conflito, determinou-se, nos termos do art.
116, § 3º, do Código de Processo Penal, que fossem oficiados os juízos suscitante e suscitado
para que apresentassem informações; designou-se, ainda, o Juízo da 199ª Zona Eleitoral para
resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes, nos termos de aplicação
subsidiária do art. 955,
, do Código de Processo Civil.
caput, in fine
O juízo suscitante apresentou informações (id. 8634866) nas quais, apoiando-se
no art. 3º, § 2º, inciso IV, da Resolução TRE-PR nº 847/2019, reputa ser competente o juízo
suscitado em razão de a distribuição aleatória ter recaído sobre este.
O juízo suscitado apresentou informações (id. 8700866 – págs. 1/2) segundo as
quais entende ser competente o juízo suscitante “levando-se em conta as especificidades de
sua atuação como titular da Central de Atendimento ao Eleitor de São José dos Pinhais, bem
como pela prévia atuação tanto do Juízo como do representante do Ministério Público titular
daquela zona eleitoral”.
Remetidos os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, esta apresentou parecer
(id. 8774066) manifestando-se “pelo conhecimento do conflito negativo de jurisdição e, no
mérito, pelo reconhecimento da competência do Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos
Pinhais para atuar e processar o Inquérito Policial de origem”.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

Num. 9234766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2020 17:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081816573072500000008741592
Número do documento: 20081816573072500000008741592

II – VOTO

O presente Conflito de Competência visa à definição do Juízo Eleitoral
competente para processar e julgar os autos de Inquérito Policial nº
0600044-92.2020.6.16.0008.
Nos termos do art. 29, inciso I, alínea
, do Código Eleitoral, compete aos
b
Tribunais Regionais Eleitorais processar e julgar originariamente os conflitos de jurisdição entre
juízes eleitorais do respectivo Estado.
Conforme destaca o i. parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (id. 8774066,
pág. 2), o Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em seu art. 107, prevê
que, no processo e julgamento dos conflitos de competência, observar-se-ão os ritos previstos
no Código de Processo Civil ou no Código de Processo Penal, conforme o caso.
Assim, tratando-se de conflito suscitado em inquérito instaurado para apurar a
prática, em tese, de delito previsto no art. 350, do Código Eleitoral, devem ser observadas as
disposições do Código de Processo Penal para seu processamento.
Nos termos dos art. 70 do CPP, a competência criminal será, em regra,
determinada pelo lugar da infração, ou no caso de tentativa, pelo lugar onde for praticado o
último ato de execução.
No inquérito em questão, a conduta investigada foi praticada no bojo de
procedimento de alistamento eleitoral realizado junto à Central de Atendimento ao Eleitor de
São José dos Pinhais, o que atrai a incidência da regra geral de competência territorial prevista
no já referido art. 70, CPP, sendo, portanto, o município de São José dos Pinhais o local da
infração.
Tendo sido o inquérito registrado e distribuído aleatoriamente ao Juízo da 8ª Zona
Eleitoral, este declinou a competência ao Juízo da 199ª Zona Eleitoral fundamentando-se: no
exercício, pela 199ª Zona Eleitoral, da supervisão sobre os procedimentos de alistamento
eleitoral; no encaminhamento de ofício ao Ministério Público dando conhecimento de eventual
infração, e, na atuação da promotoria eleitoral da 199ª Zona Eleitoral ao instaurar notícia de
fato e encaminhá-la à autoridade policial.
A Justiça Eleitoral, além da função jurisdicional, possui destacada função
administrativa, e, como grande parte dos juízos eleitorais do país são juízos únicos, amiúde tais
funções são exercidas cumulativamente, embora não se confundam.
Nas hipóteses em que dois juízos eleitorais compartilham a mesma base
territorial, ficam patentes as marcas distintivas entre as funções exercidas, procurando-se, em
regra, dividir as atribuições administrativas entre as Zonas. Essa divisão de atribuições
administrativas não se confunde necessariamente com a fixação de competência,
,
a priori
sobre eventuais litígios provenientes do exercício de tais atribuições. O exercício de atribuição
administrativa por determinado juízo não tem o condão de fixar a competência jurisdicional
para o mesmo juízo, muito embora, repise-se, estas, por vezes, sejam cumuladas no mesmo
juízo.
Num. 9234766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2020 17:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081816573072500000008741592
Número do documento: 20081816573072500000008741592

Não é o caso, porém, dos juízos ora conflitantes. Estes compartilham a mesma
base territorial e dividem entre si as atribuições administrativas próprias da Justiça Eleitoral.
Divisão que pode ter origem até mesmo informal, mediante “acordo” entre os juízos, desde que
posteriormente homologado, conforme explicita o seguinte dispositivo da Resolução TRE-PR
nº 847/2019:
Art. 3º Nos Municípios abrangidos por duas ou mais zonas eleitorais, a competência
jurisdicional fixar-se-á consoante dispuser a lei e na forma desta Resolução.
(
.
.
.
)
§ 4º A distribuição entre as zonas com competência no Município das atividades judiciais e
administrativas referentes a registro de candidatura e respectivas impugnações e arguições
de inelegibilidade, fechamento do Sistema Cand; registro de pesquisa eleitoral e respectivas
impugnações; fiscalização da propaganda eleitoral, de comícios e de reuniões eleitorais,
exercício do poder de polícia, elaboração do plano de mídia e julgamento de representações
por propaganda irregular e pedidos de resposta; totalização, proclamação dos resultados e
diplomação dos eleitos e suplentes até, no mínimo, a 3ª colocação, se dará mediante
rodízio, salvo acordo entre os Juízos Eleitorais em sentido diverso e homologado pela
[não grifado no original]
Presidência, consoante Portaria a ser expedida por esta.
No caso, a Portaria nº 1035/2019, da Presidência deste Tribunal, definiu, em seu
art. 1º, que o Juízo da 199ª Zona Eleitoral seria responsável pela supervisão dos serviços
afetos à Central de Atendimento ao Eleitor de São José dos Pinhais no biênio 2020/2021.
Foi nessa condição, de exercente de atribuição administrativa definida pela
presidência deste Tribunal, que o juízo suscitante tomou conhecimento de eventual
irregularidade no procedimento de alistamento eleitoral, ensejadora, em tese, de
responsabilização pela prática do delito previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
Assim, à titular do juízo suscitante, que, no exercício de função administrativa
tomou conhecimento de situação caracterizadora de crime eleitoral, cabia, de ofício, informar
tal situação ao Ministério Público. Nesse sentido dispõe o art. 40 do CPP:
Art. 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a
existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os
documentos necessários ao oferecimento da denúncia.
A atribuição administrativa não atrai, por si só, a competência estabelecida em lei.
Do contrário, estar-se-ia diante de competência definida e modificável por ato administrativo,
fora dos autorizativos da lei e da constituição e em burla ao princípio do juiz natural.
Aqui, faz-se necessária a consideração sobre as consequências que a fixação de
competência nestes termos teria sobre a organização judiciária da Justiça Eleitoral.
Como já referido, a função administrativa da Justiça Eleitoral é destacada, além
de extensa. Estabelecer que, necessariamente, suas competências jurisdicionais decorram da
organização que se faz de suas atividades administrativas, além de não encontrar guarida na
lei e na constituição, traria distorções na distribuição igualitária dos feitos, eventualmente
sobrecarregando uma ou outra unidade judiciária sem possibilidade de posterior compensação.
Num. 9234766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2020 17:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081816573072500000008741592
Número do documento: 20081816573072500000008741592

Neste caso, o acolhimento dos fundamentos expostos pelo juízo suscitado
importaria reconhecer que,
, determinado juízo com atribuições de fiscalização do cadastro
e.g.
eleitoral seria,
competente para conhecer dos crimes eleitorais relacionados a tal
a priori,
matéria, raciocínio que poderia ser reproduzido em relação a toda e qualquer atribuição
administrativa exercida pelos juízos eleitorais: fiscalização de propaganda, prestação de
contas, etc.
Considera-se, portanto, afastada a possibilidade de fixação de competência em
razão das atribuições administrativas exercidas pelo suscitante.
Resta a questão de fundo presente nos argumentos do suscitado, aos quais o i.
parecer da Procuradoria Regional Eleitoral faz coro: a prevenção do juízo suscitante para
conhecer do inquérito, pois o teria antecedido na prática de atos ou medidas relativas ao
processo.
Aqui, verifica-se que a já referida atuação de ofício do juízo suscitante, no
exercício de função administrativa, em ato sem características decisórias ou cautelares, no
cumprimento de mandamento expresso do art. 40 do CPP, não é definidora da competência
criminal por não se enquadrar entre os atos ou medidas caracterizadores da prevenção
prevista no art. 83 do mesmo diploma.
A prevenção é critério subsidiário de definição de competência e exige os
seguintes requisitos, segundo Eugênio Pacelli:
Presente, pois, o primeiro requisito – existência de dois ou mais juízes igualmente
competentes –, a competência será determinada pela antecedência da prática de qualquer
a t o
d e
c o n t e ú d o
d e c i s ó r i o
( a r t .
8 3 ) .
[Pacelli, Eugênio, Curso de Processo Penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020.]
Da mesma forma, a jurisprudência tem se firmado no sentido da exigência de
caráter decisório nos atos ou medidas a que se refere o art. 83:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PREVENÇÃO. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DA
COMPETÊNCIA FUNCIONAL (ART. 83 DO CPP). NECESSIDADE DE DECISÃO
MERITÓRIA DO ÓRGÃO PREDECESSOR. SÚMULA Nº 706 DO STF. CONDENAÇÃO COM
BASE EM PROVA INDICIÁRIA. LEGITIMIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E
“ I ” .
R O L
T A X A T I V O .
1. A prevenção não constitui critério de fixação da competência funcional no processo penal
(art. 83 do CPP) quando o órgão predecessor na análise de ato do processo, ou medida a ele
relativa, não profere decisão de mérito, apta a demonstrar pré-compreensão acerca da
materialidade do delito ou de sua autoria. Precedente: RE 88417, Relator(a): Min. RAFAEL
MAYER,
Primeira
Turma,
julgado
em
24/04/1979.
(
.
.
.
)
[HC 97781/PR, Relator: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, STF, julgado em 26/11/2013.]
Num. 9234766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2020 17:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081816573072500000008741592
Número do documento: 20081816573072500000008741592

Ora, a atuação do juízo suscitado ao oficiar o Ministério Público é desprovida de
caráter decisório, considerando tratar-se de mera obediência ao mandamento do art. 40 do
CPP, sem manifestação alguma quanto ao mérito do inquérito em questão.
Além disso, a atuação da promotoria eleitoral da 199ª Zona Eleitoral ao instaurar
notícia-crime e remetê-la à autoridade policial não tem o condão de fixar a competência
jurisdicional, visto que tal atuação não configura critério de fixação de competência nos termos
do Código de Processo Penal.
Assim, com a devida
, neste tocante, não assiste razão ao suscitado bem
vênia
como ao i. parecer da Procuradoria Regional Eleitoral.
De modo a definir a competência nos Municípios abrangidos por duas ou mais
zonas eleitorais, caso do Município de São José dos Pinhais, editou-se a Resolução TRE-PR
nº 847/2019, que contém as seguintes previsões:
Art. 2º As zonas eleitorais constantes do Anexo I têm competência em todos os
Municípios
atendidos
no
respectivo
Fórum
Eleitoral.
(
.
.
.
)
A
N
E
X
O

I
(...)
SEDE
ZONAS ELEITORAIS
MUNICÍPIOS ABRANGIDOS
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
8ª ZE e 199ª ZE
São José dos Pinhais
Tijucas do Sul
E ainda:
Art. 3º Nos Municípios abrangidos por duas ou mais zonas eleitorais, a competência
jurisdicional fixar-se-á consoante dispuser a lei e na forma desta Resolução.
(
.
.
.
)
§ 2º Serão distribuídos equitativa e aleatoriamente a todas as zonas do Município os
s e g u i n t e s
f e i t o s :
(
.
.
.
)
IV
criminais (inquérito, ação penal), ressalvada a competência das zonas eleitorais
–
especializadas;
Assim, ausentes critérios de especialização a dirimir a questão da competência
entre os juízos ora conflitantes, tem-se que são ambos,
, igualmente competentes para o
a priori
processo e julgamento de infrações penais eleitorais cometidas nos Municípios de São José
dos Pinhais e Tijucas do Sul.
A existência de mais de um juiz igualmente competente atrai a incidência da regra
contida no art. 75 do CPP, que prevê a precedência de distribuição como critério fixador da
competência. A aplicação desta regra, em conjunto com os citados dispositivos da Resolução
Num. 9234766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2020 17:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081816573072500000008741592
Número do documento: 20081816573072500000008741592

TRE-PR nº 847/2019,
, determina a fixação da competência do Juízo da 8º Zona
in casu
Eleitoral de São José dos Pinhais para o processamento do inquérito, em razão da precedência
na distribuição, assistindo, dessa forma, razão ao juízo suscitante.

III – CONCLUSÃO

Forte nessas considerações voto no sentido de conhecer do presente conflito
negativo de competência para (i) fixar a competência do juízo da 8ª Zona Eleitoral de São José
dos Pinhais, suscitado, para o processamento e julgamento do Inquérito Policial nº
0600044-92.2020.6.16.0008, e, considerando tratar-se de conflito que diz respeito à
competência relativa, (ii) determinar que sejam aproveitados os atos porventura praticados no
referido inquérito pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais, suscitante.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0600308-36.2020.6.16.0000 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - SUSCITANTE: JUÍZO DA 199ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR - - SUSCITADO: JUÍZO DA 008ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR -

DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte conheceu do Conflito e fixou a Competência do Juízo da 8ª Zona
Eleitoral, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 17.08.2020.
Num. 9234766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/08/2020 17:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081816573072500000008741592
Número do documento: 20081816573072500000008741592